Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. RE 1.027.633/SP. REPERCUSSÃO GERAL. AJUIZAMENTO CONTRA O ENTE PÚBLICO.
I. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.027.633/SP, sob o rito da repercussão geral, “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
II. O deputado e o servidor público acusados de participar de fraude na contratação de ocupante de cargo comissionado não têm legitimidade passiva para a ação de indenização por danos morais ajuizada pela servidora contratada irregularmente.
III. Reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva dos réus.